Tribunal: TJDFT
Processo: 0754551-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCLUSÃO DE PRAZO EQUIVOCADO NO PJE. PARTE RECORRENTE INDUZIDA A ERRO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESERVA DE HOSPEDAGEM CANCELADA. PERMANÊNCIA DA COBRANÇA DOS VALORES. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte autora, via embargos declaratórios, quanto ao acórdão que julgou intempestivo o recurso inominado interposto. Afirma o embargante que o Juízo de origem incluiu prazo recursal equivocado junto ao sistema PJe, o que lhe induziu a erro. Defende que ao se considerar o prazo limite constante no PJe, o recurso inominado é tempestivo.
2. De fato, o embargante comprovou que no PJe foi incluída, por equívoco, a informação de que ele teria o prazo de 15 dias para interpor seu recurso inominado (ID 19379364), com data limite em 25/05/2019. Deste modo, tempestiva a insurgência apresentada em 19/05/2019, cujo mérito passa a ser de imediato enfrentado.
3. O autor interpôs recurso inominado contra a sentença, proferida pelo Juízo do 7o JEC de Brasília, que julgou procedente em parte o pedido e condenou o réu a lhe pagar o valor de R$ 1.606,27, correspondente à devolução simples de valores cobrados indevidamente a título de reserva de hospedagem. A pretensão do recorrente é que tal quantia seja devolvida na forma dobrada, bem como a condenação do recorrido a lhe pagar danos morais.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva: apesar de o Booking afirmar ser parte ilegítima nesta demanda, é certo que o autor fez a reserva e os pagamentos através do seu sítio eletrônico, o que o transforma, inegavelmente, em fornecedor integrante da relação de consumo, devendo responder por eventuais falhas na prestação do serviço. Preliminar rejeitada.
5. No caso, o autor efetuou uma reserva para a Pousada Vila Marraro, em Morro de São Paulo/BA, para o período 11 a 16/07/2019 no valor de R$ 1.411,20. No dia 26/06/2019, dentro do prazo contratualmente previsto, cancelou-a de forma gratuita, e logo em seguida efetuou nova reserva para o mesmo período no referido estabelecimento, desta feita pelo preço promocional de R$ 1.206,13. Entretanto, o Booking não realizou o estorno da primeira compra, bem como cobrou a segunda com um acréscimo de R$ 205,07.
6. A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC possui espaço quando o consumidor é cobrado por valores indevidos e paga tais quantias, salvo nas hipóteses de engano justificável.
7. Apesar de o Juízo de origem ter entendido que ocorreu um mero erro procedimental quanto à falta de devolução do dinheiro, o autor demonstrou ter trocado diversos e-mails junto à recorrida, que inclusive reconheceu a falha e se comprometeu a efetivar o reembolso (ID 17220333), mas até a presente data não o fez. Não há, pois, como se reconhecer engano justificável no caso, mas verdadeira desídia por parte do fornecedor, a trazer a dobra prevista no supracitado dispositivo legal.
8. Ademais, o fato de os pagamentos terem sido efetuados em favor de parte estranha aos autos (Pousada Vila Marraro) não é suficiente, por si só, para afastar a devolução em dobro prevista em lei, pois a empresa ré, intermediadora da relação entre clientes e hospedarias, responde por eventual mora no processo de reembolso dos hóspedes. Frise-se que este sentimento de segurança é uma das principais razões pelas quais os consumidores optam por contratar a hospedagem mediante o intermédio do Booking, inclusive pagando, muitas vezes, preços mais altos do que se a reserva tivesse sido realizada diretamente junto à empresa hoteleira.
9. Assim, eventual responsabilidade exclusiva da Pousada Vila Marraro deve ser aferida em ação regressiva, a ser ajuizada pelo ora recorrido em seu desfavor, sem que tal operação possa prejudicar a reparação integral do consumidor.
10. Entretanto, verifico que o caso não transborda os limites para a caracterização do dano imaterial. Em verdade, a dobra legal prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, que possui nítida natureza reparatória, já é suficiente para compensar o autor pelos desconfortos trazidos pelo imbróglio apresentado, sem que haja enriquecimento ilícito ou onerosidade excessiva em favor ou em prejuízo de qualquer das partes.
11. Precedente: Acórdão 879774, 07087625620148070016, Relatora: SANDRA REVES, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 7/7/2015, publicado no DJE: 27/8/2015. Partes: Daniella Maria Barandier Toscano versus Expedia do Brasil Agência de Viagens e Turismo LTDA.
12. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para conhecer do recurso inominado, o qual, no mérito, dou PROVIMENTO EM PARTE. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Sentença reformada para majorar o valor da condenação em danos materiais para R$ 3.212,54, já incluída a dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. Demais termos mantidos. Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).